Tribunal: TJES
Processo: 5006567-90.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006567-90.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: EMANUELLE TREVIZANI DEPOLLI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2230430).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que em razão da Pandemia da Covid-19 houve a necessidade de readequação da malha aérea, tendo o voo sofrido alterações, o que caracteriza motivo de força maior;
e)
que o caso dos autos caracteriza excludente de responsabilidade da recorrente;
f)
que houve reacomodação da recorrida em outro voo;
g)
que não tem qualquer ingerência nas tratativas concretizadas por terceiros;
h)
que a recorrente não pode ser responsabilizada pelos danos causados à recorrida;
i)
que prestou a assistência necessária;
j)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
k)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deverá ser minorado, pois se mostra excessivo;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente. Destarte, os efeitos da sentença proferida não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto à ausência de responsabilidade da recorrente, além da situação dos autos se tratar de fortuito interno
1
que não afasta a responsabilidade civil da empresa aérea, pois inerente ao risco da atividade, ambas as empresas integraram a cadeia de fornecedores, logo, a responsabilidade é solidária
2
.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, decorrente do cancelamento do voo nacional, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Compulsando os autos, observa-se que a recorrida adquiriu passagens aéreas. Quanto a ida, ocorreu tudo como previsto. Todavia, em relação ao retorno, houve o cancelamento do voo da recorrida (ID. 2230399) e adiantado em um dia (21/09/2020) da data prevista (22/09/2020).

Destarte, com a devida vênia, muito embora o cancelamento tenha sido informado no e-mail da recorrida somente no dia 22/09/2020, às 14:30h (ID. 2230400), tal situação não se deu de forma tão inesperada, pois a recorrida já tinha ciência da situação ao consultar o site da recorrente no dia 15/09/2020 (ID. 2230399) e observar que o voo de retorno já constava como cancelado.

Ademais, a recorrida não tentou resolver o impasse na via administrativa, pois não comprovou as tentativas infrutíferas ou negativas da recorrente e/ou da agência de turismo quanto a sua disponibilidade de retorno somente no dia 22/09/2020.

Lado outro, muito embora tenha alegado ter perdido os passeios programados, não se incumbiu do ônus de comprovar tal afirmação nos autos, pois não há provas de que tinham passeios previamente agendados para os dias 21/09/2020 e 22/09/2020 (manhã).

Dessarte, com a devida vênia da fundamentação do Juízo
a quo
, não há conteúdo probatório nos autos capaz de comprovar a situação excepcional vivida pela recorrida e o cancelamento do voo foi em razão da Pandemia da Covid-19, que configura hipótese de caso fortuito ou força maior
3
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19.
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 7º, 18, 25, parágrafo 1º, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 2. A readequação da malha aérea em razão de caso fortuito ou força maior em virtude da pandemia é questão interna de responsabilidade da companhia, inerente ao risco de sua atividade econômica, insuficiente para afastar a sua responsabilidade. 3. O cancelamento de voo sem comunicação prévia ao passageiro, bem como a ausência de alternativas razoáveis para a resolução do problema caracterizam falha na prestação do serviço, motivo pelo qual se mostra devida a reparação patrimonial sofrida pelo consumidor.
4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5. Ainda que o cancelamento do voo tenha causado aborrecimentos ao passageiro, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07058222220218070001 DF 0705822-22.2021.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

Lado outro, quanto a tese da perda de tempo útil
4
, para ensejá-la é necessário a comprovação de dispêndio de um tempo considerável para a solução da contenda, o que também não foi comprovado nos autos pela recorrida.

Assim,
em que pese os transtornos enfrentados, eles não transcendem a esfera do mero aborrecimento, nem caracterizaram ofensa grave ou dano à personalidade da recorrida passível de justificar o pleito indenizatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios, pois a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO REITERADO DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO N.º 400 DA ANAC. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL EXISTENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU MANTIDO. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTE DO STJ. QUANTUM DEFINIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 12.13, A, DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000539-02.2021.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 01.04.2022)

2
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre pessoas que figuram como destinatários finais dos serviços de turismo e transporte aéreo fornecidos pelas empresas que oferecem os citados serviços no mercado de consumo, a teor do que se constata nos artigos 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo a ofensa mais de um autor todos respondem solidariamente pela reparação dos danos, consoante estabelecem o parágrafo único do artigo 7º e o §1° do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento do serviço, realizando a venda de pacote turístico e não apenas como intermediadora da venda de passagens aéreas, deve responder solidariamente pelos danos morais e materiais suportados pelo consumidor, em razão da falha na prestação do serviço. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (
Acórdão 1371426
, 07045496720198070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

3
Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária (Lei nº 14.046, de 24/08/2020)

4
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -- CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA - ESTORNO REALIZADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Se não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, tampouco a comprovação da inserção do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por dano moral.
- Para a aplicação da tese do desvio produtivo ou da perda de tempo útil impõe-se a comprovação de dispêndio de um tempo considerável para a solução do problema, ônus do qual não se desincumbiu a parte.
- Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.527513-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 18/11/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VOO NACIONAL. RETORNO. CANCELAMENTO. ADIANTAMENTO DO VOO DE UM DIA DA DATA PREVISTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.